Tribunal: TJDFT
Processo: 0705420-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0705420-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JESSICA DE SOUSA BEZERRA AGRAVADO: EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS FERREIRA GOMES LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto pela agravante contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento anteriormente apresentado, sob o fundamento de inovação recursal, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Em razão disso, deixou-se de apreciar o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, que visava ao desbloqueio da quantia constrita em conta de titularidade da executada, bem como à reforma da decisão agravada, com a consequente exclusão da agravante do polo passivo da demanda. A decisão impugnada consignou que as alegações de ilegitimidade de parte e de nulidades no cumprimento de sentença devem ser suscitadas mediante impugnação dirigida ao juízo de origem. Assim, entendeu-se que o pedido de levantamento de penhora e a arguição de ilegitimidade, não submetidos à análise em primeira instância, não poderiam ser objeto de apreciação originária pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. A agravante sustenta, em síntese, que o agravo de instrumento era o único meio eficaz e tempestivo para combater a decisão que ampliou o polo passivo, especialmente diante da impossibilidade de suspensão dos efeitos da decisão por meio de simples impugnação, conforme dispõe o art. 525, § 6o, do CPC. Ressalta que a discussão transcende questões meramente formais, tratando-se de direito material da agravante de não responder por dívida alheia, especialmente quando há acordo homologado judicialmente excluindo-a da obrigação. Defende que a exigência de prévia impugnação viola os princípios da celeridade, efetividade e instrumentalidade do processo, além de afrontar o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada, a fim de que o Agravo de Instrumento seja devidamente conhecido, com seu regular processamento e apreciação de mérito. Preparo dispensado. Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Há perda superveniente do interesse recursal quando o provimento buscado pelo recorrente não lhe é mais útil e adequado, em decorrência da existência de algum ato ou fato jurídico posterior que com o recurso se relacione e que o torna desnecessário. No caso em apreço, restou configurada a perda superveniente do interesse recursal tanto no agravo de instrumento quanto no agravo interno, uma vez que em 20/03/2025 foi proferida decisão (ID. 229676208, originário) determinando a exclusão da segunda executada, ora agravante, do polo passivo da demanda - conforme estabelecido no acórdão de ID. 229649953, originário - além do imediato desbloqueio de eventuais valores ainda constritos em suas contas bancárias. Transcrevo abaixo a aludida decisão (ID. 229676208, originário): “1. Promova-se a exclusão da segunda executada, nos termos do acórdão de ID 229649953. 2. À vista da petição de ID 227709885, caso ainda exista bloqueio de valores nas contas bancárias da executada, promova-se o imediato desbloqueio. 3. Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar bens passíveis de penhora ou medida apta ao regular prosseguimento do feito.” Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento e o agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Brasília/DF, 20 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (m)